Tribunal: TJDFT
Processo: 0739171-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por MAM Transportes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação monitória manejada em seu desfavor e outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S.A. –, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em decorrência das informações apresentadas pela empresa, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que, em não detendo condições de suportar os custos da ação manejada em seu desfavor e outros litisconsortes pelo agravado, reclamara os benefícios da justiça gratuita. Ressalvara que, conquanto seja pessoa jurídica, pode ser considerada como hipossuficiente economicamente, tendo em vista que não possui meios para arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete a continuidade de suas atividades sociais. Acrescera que, conquanto tenha satisfeito o exigido pela Lei de Assistência Judiciária para que seja agraciada com a gratuidade de justiça, mediante apresentação de declaração atestando a ausência de condições de suportar os custos da ação aviada em seu desfavor, o eminente Juiz processante afastara a hipossuficiência financeira ventilada, indeferindo o benefício que reclamara. Asseverara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação aviada em seu desfavor, inclusive com a apresentação de documentos que corroboram essa assertiva, assiste-lhe o direito de ser agraciada com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que a beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplada com a concessão do benefício que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Destacara que, diante dessas circunstâncias, de forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo ao seu regular funcionamento, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por MAM Transportes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação monitória manejada em seu desfavor e outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S.A. –, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em decorrência das informações apresentadas pela empresa, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pela agravante, do necessário para ser contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que é manejada em seu desfavor pelo agravada, conquanto se qualifique como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte, desde que pessoa natural, assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Contudo, essa exegese vem sendo temperada desde quando ainda quando vigorava o artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, do CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária, de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica volvida ao desenvolvimento de atividades econômicas vocacionadas ao lucro, a concessão da gratuidade é condicionada à comprovação de sua incapacidade financeira. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que a agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera via do seu representante, que sua situação financeira não a municia com lastro para suportar os custos da ação que fora aviada em seu desfavor sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua sobrevivência, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplada com o benefício que reclamara. Contudo, conforme ressalvado, a agravante, como pessoa jurídica, somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os eventuais emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração de que não pode arcar com as custas processuais. Ora, a agravante não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante, porquanto, em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do atual estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A despeito da exegese que poderia levar ao entendimento de que para a pessoa jurídica apenas a declaração de pobreza seria documento suficientemente hígido para se alcançar as benesses da gratuidade de justiça, o entendimento jurisprudencial dominante alinha-se em sentido diverso, exigindo a demonstração da real situação fático-econômica da postulante, porquanto apresenta essência e natureza peculiar e diversa da pessoa física. O entendimento é no sentido de que a pessoa jurídica volvida ao lucro, em suma, não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos processuais com lastro em simples declaração firmada por seu representante. Sob essa realidade, incumbia à agravante colacionar aos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, a comprovação de situação fática hábil a afirmar sua incapacidade financeira, notadamente com apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de disponibilidade financeira para custear os emolumentos devidos. Conforme pontuado, na qualidade de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade comercial volvida ao lucro, somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração do representante de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas da ação manejada em seu desfavor. Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, encontrando-se em atividade, não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais. Os demonstrativos que apresentara, conquanto atestem que não apresenta situação confortável, não indicam que esteja operando em prejuízo ou que esteja em situação de inadimplência. Aliás, indicam que tem apresentados resultados, ainda que módicos, positivos. Inviável, pois, que seja reputada como hipossuficiente financeira de molde a ser contemplada com a salvaguarda que demandara. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. - Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo. Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Com efeito, afere-se dos elementos colacionados que o balanço patrimonial de 2023[1] positiva a existência de equilíbrio nas contas bancárias da agravante, tendo apresentado saldo positivo e lucro líquido de R$ 23.511,33 (vinte e três mil e quinhentos e onze reais e trinta e três centavos) naquele exercício. Conforme pontuado, a agravante encontra-se ativa, funcionando regularmente e não há indício relevante de que esteja prestes a tornar-se insolvente inviabilizando que seja beneficiada com a justiça gratuita. Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada e os documentos acostados não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64130903.